Tribunal: TJDFT
Processo: 0730797-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0730797-48.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: WANDER SERVICOS FUNERARIOS EIRELI IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL Trata-se de mandado de segurança contra ato do Secretário Executivo da Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania do DF, que negou provimento ao recurso administrativo da impetrante, mantendo os termos da Decisão no 03/2020 – SEJUS/SUAF/DFUHC418, proferida pelo Subsecretário de Assuntos Funerários, que indeferiu o pedido de autorização para funcionamento da empresa Wander Serviços Funerários (Funerária 3 Poderes). A impetrante alega, em síntese, que: 1) com a publicação do Decreto no 28.606, de 20 de dezembro de 2007, buscou-se regulamentar os serviços funerários no Distrito Federal, inclusive com a exigência legal de processo licitatório para a concessão de permissão às empresas prestadoras de serviços funerários; 2) referido Decreto, todavia, prevê que, enquanto não for realizada a licitação, os interessados em prestar serviços funerários poderão obter Alvará de Funcionamento a título precário; 3) o Governo local, mesmo diante da expressa previsão do Decreto 28.606/07, optou por manter a situação de insegurança jurídica até 9/11/2018 (mais de 10 anos inerte), quando, então, publicou o edital de concorrência no 1/2018, mas este se encontra suspenso por decisão do TCDF em razão da pandemia do novo coronavírus; 4) existem 38 empresas no DF que exploram a atividade funerária sem a precedência do exigido procedimento licitatório; 5) viola a legalidade, a isonomia e a proporcionalidade o ato que nega o Alvará de Licença e Funcionamento para novas empresas interessadas na prestação do referido serviço público, quando estas satisfazem as demais exigências legais, como é o caso da impetrante; 6) não há que se falar em prejuízo à população, pois a permissão pode ser cassada em caso de descumprimento das normas regulatórias. Requer a concessão de liminar para determinar ao impetrado que adote as providências necessárias no sentido de conceder a autorização pretendida pelo impetrante para a prática de serviços funerários, no prazo de 30 dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais). É o breve relatório. Decido. Não vislumbro a presença do requisito do direito líquido e certo a justificar a presente impetração. Inicialmente, afirmo a competência desta E. Câmara para o processamento do presente mandado de segurança (RITJDF 21 II). Quanto ao fundamento da impetração, estabelece o art. 175 do CF/88: “Art. 175. Incumbe ao Poder Público, na forma da lei, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, sempre através de licitação, a prestação de serviços públicos.” No âmbito do Distrito Federal, dispõe o art. 15, XVIII, da LODF: “Art. 15. Compete privativamente ao Distrito Federal: (...) XVIII – dispor sobre serviços funerários e administração dos cemitérios” No exercício dessa competência, foi publicada a Lei no 2.424, de 13 de julho de 1999 (dispõe sobre a construção, o funcionamento, a utilização, a administração e a fiscalização dos cemitérios e a execução dos serviços funerários no Distrito Federal), que, em seu art. 8o prevê: “Art. 8o Os serviços funerários serão executados diretamente pela Secretaria da Criança e Assistência Social do Distrito Federal ou sob regime de permissão, precedido em qualquer hipótese, de licitação, em atendimento às Leis federais no 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, e no 8.666 de 21 de junho de 1993, adotando-se o sistema de pré-qualificação dos licitantes.” Regulamentando esses serviços, foi editado o Decreto no 28.606, de 20 de dezembro de 2007, que, em seu art. 36 estabelece o seguinte: “Art. 36. Nos termos do art. 6o da Lei no 1.171, de 24 de julho de 1996, e até que seja homologado o procedimento licitatório para escolha das permissionárias, as interessadas que prestam serviços funerários poderão obter Alvará de Funcionamento a título precário, desde que estejam devidamente registradas na Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Trabalho e celebrem com esta um Ajuste de Conduta aos termos deste Decreto.” Da leitura dos referidos dispositivos, observa-se a imprescindibilidade de prévia licitação para a prestação de serviços funerários. Ainda que a impetrante alegue que há empresas no DF prestando serviço funerário de forma precária e que, por isso, esse direito também deveria ser estendido a ela, observo que a previsão constante do art. 36 do Decreto no 28.606/2007 contempla apenas aquelas empresas que já prestavam esse serviço naquela ocasião, o que não é o caso da impetrante (inscrita no CNPJ em 23/10/2019 – ID 18852814). Nesse sentido: “MANDADO DE SEGURANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS. NECESSIDADE DE LICITAÇÃO. LIMINAR. 1 - Os serviços funerários, considerados serviços públicos, devem ser prestados, diretamente ou por regime de permissão após licitação, pelo Distrito Federal (art. 175, da CF, art. 15, V e XVIII, da Lei Orgânica do DF, e art. 8o, da L. Distrital 2.424/97). 2 - Inexistente direito líquido e certo, descabida a concessão de liminar em mandado de segurança para conceder alvará de funcionamento precário à funerária, constituída após a edição da L. Distrital 1.764/97, e que não se submeteu a procedimento de licitação. (...)” (Acórdão 286182, 20070020078929AGI, Relator: JAIR SOARES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/10/2007, publicado no DJU SEÇÃO 3: 8/11/2007. Pág.: 128) “MANDADO DE SEGURANÇA - SERVIÇOS FUNERÁRIOS - IMPLANTAÇÃO - OBTENÇÃO DE ALVARÁ PROVISÓRIO DE FUNCIONAMENTO. 1 - Os serviços funerários, por questões morais, de saúde e de segurança, como espécie do gênero serviços públicos, devem obedecer à forma indicada nos artigos 175 e 30, inciso V, da Constituição Federal, o que obriga a realização de licitação nos casos de permissão desses serviços. 2 - Encontrando-se a impetrante estabelecida de forma regular, há vários anos, exercendo o serviço funerário de forma contínua e ininterrupta, mediante concessão de alvará provisório de funcionamento, ocorrendo omissão ou retardamento do Poder Público em promover processo licitatório prévio, até que este se ultime, impõe-se a permissão para que continue a exercer suas atividades a título precário. (...)” (Acórdão 154540, 19990110939528APC, Relator: HAYDEVALDA SAMPAIO, , Revisor: DÁCIO VIEIRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/4/2002, publicado no DJU SEÇÃO 3: 5/6/2002. Pág.: 66) Ante o exposto, indefiro a petição inicial. Custas pela impetrante. Sem honorários. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator